Tribunal: TJMT
Processo: 0006570-33.2007.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006570-33.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.049.064/0001-26 (APELANTE), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (APELADO), VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), CELSO DAVID ANTUNES - CPF: 330.534.647-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), MARCELO FERREIRA BORTOLINI - CPF: 929.619.910-72 (ADVOGADO), CAMILA DADONA BATISTA - CPF: 037.025.421-08 (ADVOGADO), CAMILA DADONA BATISTA - CPF: 037.025.421-08 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA BORTOLINI - CPF: 929.619.910-72 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (APELANTE), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.049.064/0001-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA EXECUTADA PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA MEDIDA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR – RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS - APLICAÇÃO DE ASTREINTES EM RELAÇÃO AOS SINAIS NÃO DESBLOQUEADOS – FATO GERADOR PARCIALMENTE COMPROVADO - RECURSO DA EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO APRESENTADO PELA EXECUTADA PREJUDICADO.

1.

O descumprimento da obrigação de fazer restou reconhecido na sentença que embasa o cumprimento de sentença, configurando coisa julgada material, de modo que não há como afastar integralmente a sua execução

2. Nesse contexto, tem em vista que o sentenciante considerou cada usuário (para os quais a ora exequente prestava serviço de monitoramento) que teve o sinal bloqueado, e que a executada informou a impossibilidade de cumprir integralmente a obrigação referente a 11 (onze) chips/acessos, sobre estes resta incontroverso o descumprimento da obrigação de fazer, de maneira que em relação a eles a multa diária se aplica.

3. Logo, o cumprimento de sentença se mantem hígido em relação aos aludidos 11 (onze) serviços interrompidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação, o primeiro interposto por
RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME
e o segundo (Adesivo) pela
TIM CELULAR S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0006570-33.2007.8.11.0015, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para elidir do débito exequendo o valor referente à multa diária e os honorários de segunda fase, mantendo a execução apenas em relação às despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. Por fim, considerando que a impugnante/executada quitou integralmente a dívida, julgou extinta a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC, determinando a expedição do alvará de levantamento da importância penhorada nos autos, intimando-se pessoalmente a exequente (ID 125840679 - Pág. 4/5 - fls. 545/546).

Irresignada, a exequente aduz que o descumprimento da obrigação foi declarado pela própria executada/apelada que peticionou nos autos informado a impossibilidade de cumprir a liminar, por falta de condições técnicas, já que havia repassado tais chips para terceiros sob a justificativa de existência de inadimplência da exequente/apelante, débito este declarado inexistente na sentença proferida na ação principal.

Sustenta que, ante a sentença proferida na ação principal e a confissão da própria executada/apelada, não há que se falar em falta de provas quanto ao descumprimento da liminar e a exclusão das astreintes (ID 125840679 - Pág. 53/68 - fls. 594/609).

A executada/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 125840679 - Pág. 81/82 – fls. 622/623).

Por sua vez, a executada apresentou recurso adesivo no qual afirma que, acolhida a impugnação por ela manejada e, por conseguinte, extinto integralmente o cumprimento de sentença, a executada deveria ter sido condenada nos ônus sucumbenciais (ID 125840679 - Pág. 75/78 - fls. 616/619).

A exequente/apelada apresentaram contrarrazões ao recurso adesivo, pugnando pelo seu desprovimento (ID 125840679 - Pág. 87/91 - fls. 628/632).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Cumprimento de Sentença, esta proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada com pedido de liminar para desbloqueio de sinal GSM julgada em conjunto com a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais.

O dispositivo da sentença em questão assim consignou:

“Pelas mesmas razões de fato e de direito, e ainda, considerando a revelia da parte ré
, julgo procedente a medida cautelar, Proc. No. 364/2007, em apenso, que RENAVI MONITORAMENTE DE VEÍCULOS move contra TIM CELULAR S/A,
para, confirmando a liminar concedida, determinar que a requerida coloque imediatamente a disposição da empresa/requerente o sinal GSM, devendo comprovar inclusive a normatização dos serviços com relação ao usuário do chip 8121-1142, referido na petição de fls. 158, da MC, sob pena de multa que fixo, em definitivo, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada serviço interrompido indevidamente
.
Condeno a empresa/requerida nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais)
. Translade-se cópia desta sentença para os autos da MC em apenso. Com o trânsito em julgado, intime-se o requerido para que cumpra a sentença no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação. [...].” (sic)
(ID 125840677 - Pág. 20/30 - fls. 261/271)

Irresignada, a ré TIM Celular interpôs recurso de apelação nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais alegando que não conseguiria cumprir com a normalização do serviço em relação ao usuário chip 8121-1142, o que culminou com a decisão prolatada ao ID 125840677 - Pág. 42 (fls. 283), na qual desincumbiu a ré do cumprimento da obrigação em relação ao referido chip, uma vez que o usuário havia solicitado o cancelamento do contrato de monitoramento.

Contudo, o juízo de origem fez constar que
“não tendo a recorrente demonstrado contrariedade a sentença proferida na MC, esta se consolidou, não podendo ser modificada em face da ausência de recurso nesse particular, faltando-lhe interesse de agir”
, com o que negou seguimento ao recurso. Desta decisão a ré não interpôs recurso, com o que restou certificado o trânsito em julgado, em 21/11/2011 (ID 125840677 - Pág. 45 – fls. 286), dando-se, assim, prosseguimento ao feito.

A autora, agora exequente, promoveu o cumprimento de sentença, sendo que a partir daí um imbróglio travou-se nos autos, em relação a quantos serviços teriam sido indevidamente interrompidos, a fim de se incidir a astreintes fixadas na sentença.

Por fim, o juízo de origem entendeu por acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, para elidir do débito exequendo o valor referente à multa diária e os honorários de segunda fase, mantendo a execução apenas em relação às despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento. Por fim, considerando que a impugnante/executada quitou integralmente a dívida, julgou extinta a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC, determinando a expedição do alvará de levantamento da importância penhorada nos autos, intimando-se pessoalmente a exequente (ID 125840679 - Pág. 4/5 - fls. 545/546).

No entanto, não andou bem o sentenciante, pois, em que pese tratar-se de apenas um contrato firmado entre as partes de prestação de serviços de disponibilização do sinal GSM, resta evidente que o objeto do contrato era disponibilizado para diversos clientes da ora exequente.

Tanto é verdade que, consta inclusive da sentença que embasa este cumprimento de sentença, que a ora executada por diversas vezes liberou parcialmente o sinal, contudo, para a maioria dos clientes da ora exequente o sinal continuou bloqueado, impedindo a transmissão de monitoramento pela exequente, o que motivou a propositura da medida cautelar, na qual se obteve a liminar em questão.

Ou seja, embora existisse apenas um contrato entre as partes litigantes, evidente que o sinal era transmitido para vários clientes da ora exequente.

E, foi nesse contexto, que a medida cautelar foi julgada procedente e restou determinado que a ré, ora executada, colocasse imediatamente à disposição da autora, ora exequente, o sinal GSM, devendo comprovar a normalização dos serviços em relação aos usuários, sendo a multa diária arbitrada para cada serviço interrompido indevidamente.

Ora, obviamente que ali o sentenciante estava considerando cada usuário (para os quais a ora exequente prestava serviço de monitoramento) que teve o sinal bloqueado.

Aliás, o não restabelecimento do sinal para alguns usuários foi objeto de confissão pela própria executada, tanto que ela peticionou nos autos, em 30/07/2012, informando a impossibilidade de cumprir integralmente a obrigação referente a 11 (onze) chips/acessos, de modo que apenas restabeleceu os serviços de 06 (seis) chips/acessos, pugnando pela redução da multa diária ou a conversão em perdas e danos ante a impossibilidade técnica de cumprimento
(ID 125840677 - Pág. 72/96 - fls. 313/337).

Pois bem, tal circunstância, por si só, já infirma a alegação feita por ela posteriormente, de que não houve descumprimento da liminar.

Assim, o descumprimento da obrigação de fazer restou reconhecido na sentença que embasa o cumprimento de sentença, configurando coisa julgada material, de modo que não há como afastar integralmente a sua execução.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (ASTREINTES) - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO TÃO SOMENTE PARA EXCLUIR DO CÁLCULO DAS ASTREINTES EXECUTADAS A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO JÁ TRATADA EM RECURSO ANTERIOR E COM TRÂNSITO EM JULGADO – APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].
Assim, com relação à imposição da multa por descumprimento da obrigação de fazer em questão, restou configurada a coisa julgada material, de modo que não há como afastar integralmente a sua execução.

Inobstante tenha sido consagrada a possibilidade de redução da multa cominatória, mesmo após o trânsito em julgado da decisão da qual emanou, é certo que, aparentemente, o valor ali arbitrado não atingiu a finalidade colimada, tendo em vista que somente foi cumprida em 01/06/2017, quando a agravante peticionou nos autos da demanda principal, reconhecendo o pedido de rescisão contratual formulado pela Agravada, bem como requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, procedendo imediatamente à realização do depósito no valor de R$ 110.895,50, correspondente ao valor do veículo, devidamente atualizado desde o desembolso e com incidência de juros moratórios a partir da citação, considerando a impossibilidade de substituição do veículo. A correção monetária funciona como mero mecanismo de manutenção do poder aquisitivo da moeda, no tempo, não havendo como afastar a sua incidência sobre as astreintes.
(N.U 1021062-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022).

Com efeito, ainda que a exequente não tenha comprovado a interrupção de 26 (vinte e seis) serviços, resta incontroverso nos autos que o descumprimento da obrigação de fazer em relação a 11 (onze) chips/acessos ainda se mantém, de maneira que em relação a eles a multa diária se aplica.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - PROCEDIMENTO CORRETO -
DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR - MULTA DEVIDA
- NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA ASTREINTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.
A multa por descumprimento de ordem judicial se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado
. Consoante o § 1o do artigo 537, do CPC/15, deve ser imposta a limitação temporal à incidência da multa diária cominada pelo juízo a quo para o caso de descumprimento da ordem judicial, a fim de evitar a desnaturação de tal medida coercitiva, bem como o enriquecimento sem causa.
(N.U 0007271-76.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

Logo, o cumprimento de sentença se mantem hígido em relação aos aludidos 11 (onze) serviços interrompidos, destacando-se que sobre o respectivo valor aplica-se apenas correção monetária.

Por sua vez, tem-se que, após a apresentação do cálculo pela Contadoria Judicial (ID 125840678 - Pág. 24 – fls. 488),

a executada foi devidamente intimada para pagar o débito no prazo legal,

apresentando a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 125840678 - Pág. 34/50 - fls. 498/515), reconhecendo o débito com relação às custas processuais e honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, e defendendo o excesso de execução com relação ao débito remanescente de R$ 296.667,26 (duzentos e noventa e seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos).

Nesse sentido, considerando que a executada não logrou êxito em afastar integralmente a cobrança da multa astreintes, e apenas depositou o valor incontroverso corrigido em juízo, também incidem a multa e honorários a que se refere o art. 523, § 1o do CPC.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, e, assim, acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para elidir do débito exequendo a multa diária referente a 15 (quinze) serviços interrompidos, mantendo a execução em relação a 11 (onze) chips/acessos, bem como das despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento, e a multa e honorários a que se refere o art. 523, § 1o do CPC, compensando-se, se for o caso, o valor depositado pela executada e já levantado pela exequente. Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso adesivo apresentado pela executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022